Tribunal: CARF
Processo: 10830.720721/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no estabelecimento da fornecedora, com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto­Lei no 1.435/75.
CRÉDITOS RELATIVOS ÀS AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL. ART. 95, III, DO RIPI/2010.
A isenção prevista no art. 95, inc. III, do RIPI/2010 é condicionada a que os produtos sejam fabricados com matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção regional. Só nessa condição também é que o adquirente dos produtos isentos, podem apropriar-se dos créditos fictos conforme autorizativo do art. 237 do RIPI/2010.
DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
A boa fé do adquirente não é suficiente para garantir o direito ao crédito como se devido fosse se ausentes os requisitos legais previstos na norma de regência.
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720721/2014-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.227 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA
DE MANAUS.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto-Lei no
1.435/75.
CRÉDITOS RELATIVOS ÀS AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS.
AMAZÔNIA OCIDENTAL. ART. 95, III, DO RIPI/2010.
A isenção prevista no art. 95, inc. III, do RIPI/2010 é condicionada a que os
produtos sejam fabricados com matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de
produção regional. Só nessa condição também é que o adquirente dos produtos
isentos, podem apropriar-se dos créditos fictos conforme autorizativo do art.
237 do RIPI/2010.
DIREITO
AO
CRÉDITO
DE
IPI.
ALEGAÇÃO
DE
BOA-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE.
A boa fé do adquirente não é suficiente para garantir o direito ao crédito como
se devido fosse se ausentes os requisitos legais previstos na norma de regência.
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA
DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720721/2014-24
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e dar provimento para reconhecer o direito ao crédito de IPI dos insumos
adquiridos da empresa Nidala da Amazônia Ltda (NIDALA), junto à Zona Franca de Manaus,
sob regime de isenção, em plena consonância ao decidido pelo STF no RE no 592.891/SP. Por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação aos produtos adquiridos da
empresa HVR Concentrados da Amazônia Ltda. (HVR), por não preencher os requisitos de
isenção previstos no art. 6o do DL 35/75, vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro que
aplicava o disposto no RE no 592.891/SP também para essa condição. Mariel Orsi Gameiro fará
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se do Auto de Infração de fls. 776/788, e seus anexos, lavrado contra a pessoa
jurídica retro identificada, para exigência do crédito tributário no montante de R$
9.904.606,64, sendo R$ 5.023.920,79 de IPI, R$ 3.767.940,62 de Multa de Ofício [75%,
passível de redução] e R$ 1.112.745,23 de Juros de Mora [calculados até 03/2014].
Decorreu a autuação, segundo a descrição dos fatos, da verificação de
FALTA OU INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI EM RAZÃO DA ESCRITURAÇÃO DE
CRÉDITO DE IPI INDEVIDO, CALCULADO COMO SE DEVIDO FOSSE
NAS
AQUISIÇÕES
DE
XAROPES
CONCENTRADOS,
JUNTO
A
FORNECEDORES
SEDIADOS
NA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS,
DESONERADAS DE IPI, CONFORME ABAIXO DETALHADO.
Dando seguimento à descrição dos fatos, a Autoridade Fiscal consignou que:
 no procedimento fiscal instaurado para exame da legitimidade dos créditos de IPI
escriturados ficou constatada a escrituração, no período de janeiro/2010 a
dezembro/2012, valores a título de “Outros Créditos”, sob o fundamento do art.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

6o do Decreto-Lei no 1.435/75, regulamentado pelos artigos 237 e 95-III do
Decreto no 7.212/2010 [RIPI/2010];
 da análise da relação de compra de insumos oriundos da Zona Franca de Manaus
e respectivos valores e notas fiscais de entrada, constatou-se que as operações
referem-se à aquisição de XAROPES CONCENTRADOS [NCM 2106.90.10
Ex 01], isentos do IPI, das empresas HVR CONCENTRADOS DA
AMAZÔNIA
LTDA
[CNPJ
07.847.552/0001-89]
e
NIDALA
DA
AMAZÔNIA LTDA [CNPJ 04.930.553/0001-02], sediadas na Zona Franca de
Manaus, conforme planilha de apuração [fl. 779];
 referidos créditos do IPI, calculados como se o imposto devido fosse, decorrente
das aquisições de XAROPES CONCENTRADOS, são INDEVIDOS em razão
do não atendimento, pelas empresas fornecedoras HVR e NIDALA, às
condições exigidas pelo art. 6o do Decreto-lei 1.435/75 para fruição do
benefício fiscal, uma vez que:

não utilizaram na elaboração dos XAROPES CONCENTRADOS
(NCM 2106.90.10 Ex 01) matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional;

a existência de projeto aprovado pela SUFRAMA é condição
obrigatória, mas não suficiente para o gozo do benefício fiscal;

se tratando de isenção objetiva, destinada ao produto, o dispositivo legal
que concede o benefício deve ser interpretado literalmente, sendo
vedada a interpretação extensiva, na forma do art. 111, do CTN;

em relação ao fornecedor NIDALA, sequer apresenta projeto aprovado
pela SUFRAMA, nos termos exigidos no parágrafo 2o do art. 6o do DL
1.435/75;

a relação dos insumos utilizados na elaboração dos produtos pelos
fornecedores HVR e NIDALA, extraída das DCI [Declaração para
Controle de Internação] e DCR-e [Demonstrativo do Coeficiente de
Redução do Imposto de Importação]1 constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal e consolidada no relatório anexo
denominado NOTAS NIDALA E HVR, produzidos na Amazônia
Ocidental, se refere, na sua maior parte, a materiais de embalagem ou
transporte [caixa de papelão, divisória de papelão, etiqueta autoadesiva,
filme stretch, fita ribbon, pallet de madeira], não se enquadrando no
conceito de matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção
regional; os demais insumos [açúcar, aromas, cafeína, ciclamato de
sódio e fosfato de potássio] são claramente produtos/insumos
industrializados, não se tratando, pois, de matéria-prima agrícola e
extrativa vegetal.
 nas operações desoneradas do imposto não existe direito ao crédito, uma vez que,
na forma do disposto no §3o, do art. 153, da CF/88, o crédito do IPI está
vinculado à existência de valores cobrados nas operações anteriores, mediante
destaque na nota fiscal;
 para fins de apuração dos saldos da escrita fiscal do IPI após a glosa dos créditos
foi elaborada a Planilha de Reconstituição da Escrita Fiscal, anexa ao presente
Auto de Infração de IPI, composta por três Demonstrativos:

Demonstrativo dos Saldos da Escrita Fiscal;

Demonstrativo dos Dados Apurados;

Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal.
 constatou-se, assim, a apuração de saldos devedores, objeto do presente
lançamento de ofício;
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

 observe-se que na planilha de reconstituição foram adicionados os valores
solicitados em ressarcimento de IPI que foram estornados pelo estabelecimento
industrial nos termos do artigo 23 da IN 1300/2012;
 a escrituração de créditos presumidos decorrente de operações de aquisição de
XAROPES CONCENTRADOS (NCM 2106.90.10 Ex 01), junto às empresas
sediadas na Zona Franca de Manaus - HVR e NIDALA, já foi objeto de análise
fiscal bastante minuciosa, que resultou na lavratura de Auto de Infração de IPI
- processo administrativo n° 10830.727.274/2012-72, razão pela qual foram
juntados ao presente cópia das peças principais do referido Auto de Infração de
IPI, para subsidiar o presente lançamento, por se tratar dos mesmos produtos
(Xaropes Concentrados) e dos mesmos fornecedores (HVR e NIDALA) e da
mesma sistemática de crédito de IPI [fls. 611/774].
Regularmente cientificada do lançamento [auto de infração e seus anexos, Planilha de
Reconstituição da Escrita Fiscal] em 10/03/2014 [fl. 776], a contribuinte apresentou, em
07/04/2014, a Impugnação de fls. 952/971, instruída com os documentos de fls.
975/983, na qual, alega, em síntese, relativamente aos temas a seguir indicados:
 FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO
=> o fundamento inicial utilizado para promover a glosa de créditos nas aquisições de
insumos isentos da empresa Nidala da Amazônia Ltda (NIDALA), empresa fornecedora
sediada na Zona Franca de Manaus, assim como para a glosa de créditos nas aquisições
de insumos isentos da pessoa jurídica HVR Concentrados da Amazônia Ltda. (HVR),
empresa também sediada na Zona Franca de Manaus está centrado no princípio da não
cumulatividade do IPI e no julgado do STF no RE 566.819, aludindo que o instituto da
isenção não gera por si só, direito ao crédito, que somente será admitido na presença de
benefício fiscal previsto em lei;
=> ao examinar o benefício fiscal instituído pelo art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, cujo
§ 1o assegura expressamente direito ao registro de "crédito do imposto sobre Produtos
Industrializados, calculado como se devido fosse" na operação de aquisição dos
produtos "isentos de IPI", produzidos na Zona Franca de Manaus com a utilização de
matérias primas "agrícolas e extrativas vegetais de produção regional", o Fisco
procurou identificar, de forma indireta e à distância, os insumos utilizados pelos
fornecedores NIDALA e HVR,
mediante alegada consulta eletrônica
aos
demonstrativos "DCI/DCR" dessas empresas, concluiu a fiscalização que os referidos
fornecedores NIDALA e HVR, sediados na Zona Franca de Manaus, não cumpriram os
requisitos exigidos pelo artigo 6o do Decreto-Lei 1.435/75, pois, não utilizaram Matéria
Prima Agrícola e Extrativa Vegetal de Produção Regional na fabricação dos xaropes
concentrados saídos com isenção e geradores no crédito para a Ultrapan, acrescentando,
ainda, que a empresa NIDALA sequer apresentou projeto industrial aprovado pela
SUFRAMA;
=> com isso, lavrou o presente auto de infração para glosar os créditos de IPI
escriturados pela fiscalizada nessas operações.
 CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA DE MANAUS, PRODUZIDOS COM MATÉRIAS-
PRIMAS
PROCESSADAS
COM
INSUMOS
REGIONAIS
PELAS
EMPRESAS HVR CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA E NIDALA
DA AMAZÔNIA LTDA
=> tem por atividade a fabricação e comercialização de bebidas fr, dentre elas as
bebidas mistas (TAMPICO) e refrescos classificados na posição 2202.1000 Ex01 da
NCM, isotônicos classificados na posição 2202.9000 Ex04 da NCM, e energéticos
classificados na posição 2202.9000 Ex05 da NCM;
=> para a fabricação de seus produtos adquiriu no período fiscalizado (2010 a 2012) da
HVR Concentrados da Amazônia Ltda, empresa sediada na Zona Franca de Manaus,
assim como da NIDALA, o insumo classificado na posição da NCM 2106.9010 Ex01,
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

denominado "preparação composta, não alcoólica (extratos concentrados ou sabores
concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02";
=> por ter sido industrializado na Zona Franca de Manaus e elaborado com a utilização
também de matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de produção daquela região,
o referido produto (extrato concentrado) goza de específica isenção de IPI em suas
saídas de cada empresa, nos exatos termos do art. 6o, do Decreto-Lei 1.435/75,
conforme redação incorporada ao Regulamento do IPI - RIPI/2002 e repetida no
RIPI/2010, aprovado pelo Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010;
=> nas aquisições sob o regime de isenção de que trata o Decreto-Lei n° 1.435/75, o
aproveitamento dos créditos do IPI está assegurado ao adquirente como incentivo, por
disposição expressa prevista na lei (§ 1o do art. 6o do DL n° 1.435/75 que é a matriz
legal do art. 237 do RIPI/2010, não se tratando, pois, de crédito básico, como
impropriamente considerou a Fiscalização, o que fulmina a premissa da não-
cumulatividade utilizada para a glosa dos créditos;
=> seguindo determinação expressa do art. 82 do RIPI/2002 e do art. 95 do RIPI/2010, a
empresa fornecedora HVR submeteu seu Processo Produtivo Básico (PPB) à
SUFRAMA, órgão que tem a missão de atestar e fiscalizar o cumprimento das
condições e requisitos básicos para o gozo da isenção de que trata o Decreto n°
1.435/75, projeto que foi aprovado através da Portaria Suframa n° 175/2006 e
Resolução Suframa n° 086/2010, já acostadas aos autos ainda na fase de fiscalização
(fls. 721 a 724) e novamente anexadas nesta Impugnação (DOC 02), documentos que
comprovam que foi concedido à HVR o direito ao gozo dos incentivos previstos no
art. 6o, do Decreto n° 1.435/75, direito que está vigente e não pode ser questionado
pelo Fisco Federal na forma da falsa premissa de tratar-se de "crédito básico" como
colocado no Auto de Infração ora combatido;
=> ignorando que é da SUFRAMA a competência para examinar o cumprimento, ou
não, do PPB anteriormente aprovado, extrapolou o Fisco Federal das suas atribuições,
especialmente, ao fundamentar a glosa de legítimos créditos na acusação de que os
produtos produzidos e vendidos à Impugnante não foram elaborados com matérias
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional;
=> nas notas fiscais emitidas pela HVR consta expresso que o insumo por ela vendido é
“Produzido na Zona Franca de Manaus conforme Resolução 086/2010 da SUFRAMA”
e que se trata de “Produto elaborado com matéria prima de produção regional, de acordo
com o Decreto 1435/75 e Art. 95, item III, do RIPI/2010” [notas acostadas às fls.
588,589,590], não podendo o Fisco glosar o crédito do IPI com fundamento em
suposições e aferições indiretas quanto ao emprego ou não de matérias-primas de
produção regional, sendo imperativa a verificação in loco, uma vez que atinge o
adquirente de boa-fé;
=> a mera compilação dos dados relativos aos DCI/DCR das empresas fornecedoras
[HVR e NIDALA] não basta e nem serve para atestar a natureza do insumo local, se
natural ou processado, e nem para desqualificar o benefício fiscal;
=> se a SUFRAMA atesta periodicamente que a empresa fornecedora vem cumprindo
com as obrigações assumidas quando da aprovação do projeto, entre elas aquela que
determina a utilização de "matérias primas regionais" na elaboração de produtos ali
produzidos, não pode a SRFB ignorar essa certificação de órgão especializado da
administração federal, cuja função é exatamente essa de fiscalizar o processo produtivo
das empresas lá instaladas;
=> a RESOLUÇÃO N° 086/2010 da SUFRAMA, atesta expressamente a concessão do
incentivo fiscal previsto no art. 6o do DL 1.435/75, “desde que seja elaborado com
matérias-primas processadas a partir de matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional”, ficando evidente que não é necessária a utilização de
matéria-prima in natura como impropriamente está considerando o Fisco;
=> a empresa fornecedora HVR utilizou "matérias primas processadas" que têm origem
em produtos regionais da Amazônia, como são exemplos os produtos ali identificados
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

"açúcar", "cafeína anidra", "caixa de papelão", "etiqueta", "pallet", "taurina", dentre
outros
=> a afirmação relativa aos insumos no sentido de que "a maior parte refere-se a
materiais de embalagem ou transporte" e que "os demais insumos (açúcar, aromas,
cafeína, ciclamato de sódio, fosfato de potássio) são claramente produtos
industrializados” é equivocada, extravagante e desprovida de qualquer fundamento, seja
legal ou lógico, na medida em que não há na legislação qualquer exigência no sentido
de que o insumo deva ser qualificado unicamente como produto "in natura", para fazer
jus ao incentivo; é a própria SUFRAMA quem admite expressamente a utilização de
“matérias-primas processadas” a partir de outras originárias de produtos regionais;
=> houve abuso do Fisco Federal ao usurpar das funções de competência da
SUFRAMA, que, sendo o órgão encarregado da aprovação e fiscalização do PPB –
Processo Produtivo Básico, caberia a ela, SUFRAMA, a competência para suspensão ou
cancelamento dos incentivos por ela concedidos, não podendo o Fisco glosar o crédito
incentivado sob a simplória afirmação de que a empresa fornecedora não cumpriu as
etapas de produção e não aplicou matérias-primas regionais sobre os produtos vendidos
à Ultrapan;
=> considerando (i) que o processo produtivo básico (PPB) das empresas fornecedoras
existem; (ii) que têm projetos aprovados pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA (contemplando os insumos regionais no seu processo produtivo básico);
(iii) que a Portaria n° 175/2006 e Resolução n° 086/2010 da SUFRAMA concedem à
HVR o direito ao gozo da isenção, contemplando o benefício do art. 6o do Decreto-
Lei 1.435/75; (iv) que a fornecedora faz provas de que cumpriu o Processo Produtivo
Básico que contempla a utilização de insumos (matérias-primas) de origem regional,
como atestam os LAUDOS anexos, não pode o Fisco negar validade a benefício fiscal
vigente, sendo absolutamente indevidas as glosas dos créditos de IPI aproveitados pela
Impugnante nas aquisições com isenção lastreada no art. 6o do Decreto-Lei 1.435/75;
 CRÉDITOS DO IPI NAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS
ORIUNDOS DA ZFM, DA EMPRESA NIDALA
=> da mesma forma como anulou os créditos incentivados das aquisições de insumos
isentos da HVR porque não produzidos com matérias primas regionais, procedeu o
Fisco à glosa de significativos créditos de IPI aproveitados pela Impugnante nas
aquisições de insumos isentos advindos da empresa Nidala da Amazônia Ltda, empresa
sediada na Zona Franca de Manaus, também sob o genérico fundamento de que "é
indevido o registro de crédito de IPI na aquisição de insumo contemplado com isenção,
por ofensa à não cumulatividade", mencionando, ainda, a não identificação de nenhum
projeto aprovado pela SUFRAMA nos termos do §2o do art. 6o do DL 1.435/75 e que o
incentivo de que trata a Resolução 155/2002 daquele órgão é o previsto nos arts. 7o e 9o
do DL 288, de 28/02/1967, base legal do art. 69-II do RIPI/2002, indicado nas notas
fiscais de saída da NIDALA, com isenção;
=> a controvérsia sobre este direito de crédito, manifestada pelo STF no julgamento do
RE 212.484/RS no sentido de permitir o aproveitamento dos créditos do IPI nas
aquisições. de insumos sob o regime de isenção, ao contrário do que afirma a
fiscalização, não foi derrotada, está com repercussão geral reconhecida pelo STF e,
portanto, ainda pendente de exame definitivo, contando, inclusive, com a interveniência
do Estado do Amazonas que irá atuar como terceiro interessado no deslinde da questão;
 DA EQUIVOCADA RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL
=> “o levantamento efetuado pela fiscalização parte do saldo credor (R$ 194.573,90)
que já está descaracterizado por conta de julgamento do processo relacionado com a
fiscalização do período anterior, em razão de ter sido acatada a decadência para
alguns períodos em que se pretendia a exigência do IPI” e, assim,
=> “a apuração do montante a recolher em cada período, a partir de janeiro de 2010,
revela valor ilíquido e incerto, na medida em que tem o ponto de partida (valor do
saldo credor) em valor inferior ao que deveria lá constar, pois já desqualificado por
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

conta de necessária alteração decorrente de julgamento de processo relacionado com
período anterior”
 DA INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
=> ausência de fundamento legal para incidência da Selic sobre a Multa de Ofício, que
deverá incidir unicamente sobre o tributo (principal) e não sobre a multa.
Requer o contribuinte, ao final, seja decretada a improcedência das glosas e das
equivocadas exigências fiscais, pelos motivos de fato e de direito registrados na
presente impugnação.
É o relatório, no essencial. Passo ao voto.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG nos termos do
Acórdão no 09-54.453, de 19/09/2014 (fls.994/1016), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito constituído, nos
termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CRÉDITOS.
PRODUTOS
ISENTOS
ADQUIRIDOS
DA
AMAZÔNIA
OCIDENTAL/ZONA FRANCA DE MANAUS. ART. 6o DO DL 1.435/75.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. GLOSA. PROCEDÊNCIA.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos concernentes a produtos
isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas não elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de
produção regional por estabelecimentos industriais localizados na Zona Franca de
Manaus e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
INSUMOS DESONERADOS DO IMPOSTO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
O princípio da não-cumulatividade do IPI é implementado pelo sistema de compensação
do débito ocorrido na saída de produtos tributados do estabelecimento contribuinte com
o crédito relativo ao imposto cobrado nas operações anteriores, referentes às entradas
oneradas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem (MP,
PI,e ME) a serem utilizados no processo industrial do adquirente. Não tendo havido IPI
cobrado nessas operações anteriores de aquisição, porquanto isentas, não haverá valor
algum a ser creditado pelo adquirente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
1024/1057), por meio do qual reprisa as alegações efetuadas em sua Impugnação, em breve
síntese: (i) competência da SUFRAMA para apreciar o cumprimento dos requisitos para
concessão da isenção de que trata o art. 6o do DL 1435/75 e necessidade de auditoria in loco para
desqualificar o PPB aprovado pela SUFRAMA; (ii) que as notas fiscais de aquisição indicam
que os produtos adquiridos são produzidos na ZFM e que cumpriu com os requisitos previsto na
Lei para a isenção específica; (iii) desnecessidade de utilização de matéria- prima in natura; (iv)
impossibilidade de aplicação genérica do princípio da não cumulatividade aos créditos
incentivados; (v) possibilidade de tomada de créditos de insumos isentos com base na
jurisprudência do STF; (vi) não incidência dos juros de mora sobre multa de ofício aplicada.
Por sua vez, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário
do Sujeito Passivo (fls.1069/1083), sustentando em suma: (i) que somente há crédito de IPI a ser
escriturado relativamente às aquisições de matéria-prima que tenha a sofrido a incidência desse
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

tributo, o que não ocorre nas aquisições de insumos que sejam isentos por provirem da ZFM; (ii)
que a em decisão proferida no RE no 592.891, reconheceu a repercussão geral do tema, ainda
pendente de decisão final; (iii) que os RE’s 212.484 e 590.809 não corrobora a pretensão da
recorrente. Quanto ao conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal previsto
no art. 6o do Decreto-Lei 1.435, de 1975, a exigência legal é clara no sentido de que os produtos
beneficiados pela isenção devem ser produzidos com matérias-primas vegetais provenientes de
cultivo ou de extrativismo na região e a lei não se referiu a produtos intermediários, mesmo que
sejam produzidos com matérias-primas extraídas ou cultivadas na região, como parece ser o
entendimento da defesa. Por fim, trata da legalidade dos juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 20/11/2014 (fl.1022) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/12/2014 (fl.1023) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Da competência da Receita Federal na fiscalização dos incentivos fiscais
disciplinados pela SUFRAMA:
Defende a recorrente que a competência para apreciar o cumprimento dos
requisitos para a concessão da isenção de que trata o art. 6o, do Decreto no 1.435/75 e não da
RFB, de forma que o Fisco extrapolou suas atribuições, visto que a suspensão ou o cancelamento
dos incentivos concedidos só pode ser praticado pela mesma autoridade que os concedeu, no
caso a SUFRAMA.
No entanto, tal entendimento não tem fundamental legal e não procede.
Consta das normas atuais, que o Decreto Lei n° 1.435, de 1975, regulamentado
pelo Decreto n° 7.139/2010 (art. 4o, I, c), outorgou à SUFRAMA a competência exclusiva para
aprovar os projetos de empresas (PPB), que objetivem usufruir dos benefícios fiscais previstos
no art. 6° do DL n° 1.435/1975, bem como para estabelecer normas, exigências, limitações e
condições para aprovação dos referidos projetos, consoante o art. 176 do CTN. Portanto, quanto
a competência da SUFRAMA para aprovar os PPB não resta dúvida.
Por outro lado, se compete à SUFRAMA administrar os incentivos relativos à
Zona Franca de Manaus e à Amazônia Ocidental, cabe à Receita Federal do Brasil (RFB), órgão
da Administração Tributária Federal do MF, a fiscalização do Imposto Sobre Produtos
Industrializados, conforme o estabelecido nos incisos XVIII e XXII do art. 37 da CF2 e nos arts.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

505 e 506, do RIPI/20103 (Decreto no 7.212. de 2010). Desse modo, não há impedimento algum
para que a fiscalização e os órgãos administrativos de julgamento, no âmbito do processo
administrativo de determinação exigência de créditos tributários, interpretem o alcance do
vocábulo "regional" contido no art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, uma vez que a Resolução
citada, não se pronunciou a respeito desse tema.
Nesse sentido, destaco a jurisprudência da Câmara Superior de Recurso Fiscais, in
verbis:
ZFM. FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA DA RFB.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem plena competência para a fiscalização de
tributos federais na ZFM, não dependendo de manifestação prévia da Suframa para o
exame de operações que envolvam o cumprimento de Processos Produtivos Básicos.
(Acórdão no 9303-007.537 – 3a Turma, Processo no 10855.721827/2011-14, Rel.
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Sessão de 18 de outubro de 2018).
Dessa forma, nego provimento ao recurso nesse ponto.
III – Do mérito:
Conforme relatado acima, trata-se de Auto de Infração para exigência de IPI e
acréscimos legais, relativo ao período de jan/2010 a de2012, em razão da escrituração de crédito
indevido, referente aquisições de insumos, “xaropes concentrados” (NCM 2106.90.10) ,
desonerados de IPI (isenção), das empresas Nidala da Amazônia Ltda. e HVR Concentrados da
Amazônia Ltda., sediadas na Zona Franca de Manaus.
A Fiscalização entendeu pela glosa de tais créditos, fatos esse que foram seguidos
pela decisão da DRJ, com base nas seguintes premissas:
(i)
Nas operações desoneradas do imposto inexiste direito ao crédito, na
forma do disposto no § 3o do art. 153 da CF;
(ii)
não atendimento pela empresas fornecedoras HVR e NIDALA, às
condições exigidas pelo art. 6o do Decreto-Lei no 1.435, de 1975, para
fruição do benefício fiscal, uma vez que não utilizaram na elaboração dos
xaropes concentrados matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, mas, sim, matérias primas que já tenham sido objeto de
industrialização, a exemplo de açúcar, aromas, cafeína, ciclamato de sódio;

(...)
XVIII- a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

3 Art. 505. A fiscalização do imposto compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 5.172, de 1966, arts.
142, 194 e 196, Lei no 4.502, de 1964, art. 91,e Lei no 11.457, de 2007, art. 2o).
Parágrafo único. A execução das atividades de fiscalização compete às unidades centrais, da referida Secretaria, e,
nos limites de suas jurisdições, às suas unidades regionais e às demais unidades, de conformidade com as instruções
expedidas pela mesma Secretaria.
Art. 506. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas, naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que
estiverem obrigadas ao cumprimento de disposições da legislação do imposto, bem como as que gozarem de
imunidade condicionada ou de isenção (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142 e 194, parágrafo único, e Lei no 4.502, de
1964, art. 94). (grifou-se)

Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

(iii)
em relação a empresa NILADA não foi identificado nenhum projeto
aprovado pela SUFAMA (§ 2o do art. 6o do Decreto-Lei no 1.435, de
1975);
(iv)
com base no princípio da não-cumulatividade inexiste direito ao crédito de
IPI em operações desoneradas do imposto (inclusive isentas)
Ainda, consta do Auto de Infração a informação quanto aos insumos adquiridos
na Amazônia Ocidental:

Nas notas fiscais emitidas pela HVR Concentrados da Amazônia Ltda consta
indicado: “Produzido na Zona Franca de Manaus, Produto Elaborado com Matéria-Prima de
Produção Regional, de Acordo com o Decreto 1435/75 e Artigo 95, Item III do RIPI/2010”.
Já nas notas fiscais emitidas pela Nidala da Amazônia Ltda consta: “Isento de IPI,
conf. Decreto 4.544/2002, art. 69, inciso II, produzido na Zona Franca de Manaus”, sendo que,
as cartas de correção de algumas dessas notas fiscais inclui a informação “Produto Elaborado
com Matéria-prima de produção regional, de acordo com o art. 95, item III do RIPI/2010”.
Outras notas da Nidala indicam “Produto Elaborado com Matéria-Prima de Produção Regional,
de Acordo com o Artigo 95, Item III do RIPI/2010 e Isento de IPI conforme Decreto 7.212/2010,
artigo 81, inciso II, produzido na Zona Franca de Manaus”. As cópias das notas fiscais foram
anexadas aos autos às fls. 243/360, ano 2010; fls. 361/510, ano 2011; e, 511/604, ano 2012.
Feitas essa breves considerações, passa-se de plano ao mérito do recurso.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

a) do benefício previsto no art. 95, III, do RIPI/10 (base legal no art. 6o do DL
1.435/1975):
Defende a recorrente o direito ao crédito relativo à aquisição de insumos isentos
classificados na posição 2106.9010 Ex 01 da NCM ­ “preparação composta, não alcoólica
(extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02”,
adquiridos das empresas HVR Concentrados da Amazônia Ltda. e Nidala da Amazônia Ltda.
Afirma que no caso dos produtos adquiridos na HVR, a Portaria Suframa n°
175/2006 e a Resolução Suframa n° 086/2010, comprovam a aprovação do Processo Produtivo e
a concessão do direito ao gozo dos incentivos previstos no art. 6o, do Decreto-lei n° 1.435/75 e
que em todas as notas fiscais emitidas consta expresso que o insumo por ela vendido é produzido
na Zona Franca de Manaus e que se trata de produto elaborado com matéria prima de produção
regional, de acordo com o § 1o do art. 6o do DL no 1435/75 e art. 237 do RIPI/2010, não podendo
o Fisco glosar o crédito do IPI com fundamento em suposições e aferições indiretas quanto ao
emprego ou não de matérias-primas de produção regional, sendo imperativa a verificação in
loco, uma vez que atinge o adquirente de boa-fé.
Pois bem. Quanto ao direito ao crédito isento de que trata o art. 6°, § 1°, do DL n°
1.435/1975, entendo que a recorrente não tem direito por força da disposição expressa do próprio
dispositivo.
Com efeito, o art. 6o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei n° 1.435, de 1975 e art. 237 do
RIPI/2010, determinam que os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental, cujos
projetos tenham sido aprovados pela SUFRAMA, são isentos de IPI para o respectivo fabricante
e geram crédito de IPI para o adquirente. Veja-se:
Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área
definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que
empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de
produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§ 2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido
aprovados pela SUFRAMA.

Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso
III do art. 95, desde que para emprego como matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao imposto
(Decreto-Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, § 1o).
Da leitura dos dispositivos normativos acima, são vislumbradas duas condições
cumulativas para a isenção do produto industrializado na Zona Franca de Manaus, adquirido e
utilizado como insumo em produtos onerados pelo imposto (IPI) em processo industrial em
qualquer ponto do território nacional: (i) a utilização de matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental (área
definida pelo § 4° do art. 1° do Decreto Lei n° 291, de 1967) e, (ii) a aprovação pelo Conselho de
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

Administração da SUFRAMA (CAS), de projetos da empresa produtora do insumo passível de
isenção nas vendas para o território nacional.
Não se trata de isenção subjetiva e sim de um benefício regional visando o
desenvolvimento urbano da região Norte do território nacional, concessão fiscal esta em
consonância com o parágrafo único do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN), assim
redigido:
Art. 176. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade
tributante, em condições a ela peculiares.
Assim, ao se examinar o caput do artigo 6° do DL n° 1.435/75, não deixa qualquer
dúvida que estamos frente a uma isenção objetiva, uma isenção em virtude da coisa, em razão do
produto, quando estatui, expressamente, que estão isentos “os produtos elaborados com matérias
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária”.
Neste contexto, vejamos o que preceitua o Regulamento do IPI - RIPI/2010, em
seu art. 95, III, in verbis:
Art. 95. São isentos do imposto:
I - (...)
III- os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as
bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e
2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, e
Decreto-Lei no1.593, de 1977, art. 34).
No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação da Lei, mais
especificamente, quanto à abrangência do vocábulo “regional”, contido no art. 6o, do Decreto Lei
no 1.435/75. Repisa-se que é certo que o objetivo do Decreto Lei no 1.435/75, foi o de fomentar a
expansão econômica da região com menor desenvolvimento econômico do país e de propiciar a
ocupação dessa região, ou seja: “medidas de estímulo ao desenvolvimento da agropecuária e da
agroindústria, voltadas para o abastecimento local e para a utilização de matérias-primas
regionais”.
Dentre as provas colacionadas a justificar o direito ao crédito a que alude o art. 6o
do DL 1.435/75, trouxe a recorrente cópias da Portaria SUFRAMA no 175/2006 e da Resolução
SUFRAMA no 086/2010 (fls. 721/724), que aprovou o projeto industrial da empresa HVR, na
Zona Franca de Manaus, na forma do Parecer Técnico de Projeto no
47/2010-SPR/CGPRI/COAPI, para produção de CONCENTRADO, BASE E EDULCORANTE
PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, para o gozo dos incentivos fiscais previstos no artigo 6o
do Decreto­Lei no 1.435/1975, “para o produto constante do art. 1o desta Resolução, desde que
seja elaborado na região da Amazônia Ocidental, com matérias-primas processadas a partir de
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional (Amazônia Ocidental)”.
Com isso a recorrente comprovou um dos pré-requisitos previstos para usufruir da
isenção, qual seja, possuía projeto aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
Porém é importante ressaltar que além do Decreto-Lei no 1.435/75 e do art. 95, III do RIPI/2010,
as portarias da SUFRAMA, também deferiram o benefício sob a condição da utilização de
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

A recorrente entende que esse vocábulo “regional” tem o significado e
interpretação que já teria sido chancelada pela própria SUFRAMA. No entanto, a SUFRAMA
não reconheceu a priori o direito subjetivo à isenção, pois esse direito depende de uma conduta
futura da requerente, consistente no cumprimento de requisitos legais, os quais não poderiam ser
aferidos pelo Conselho de Administração da Suframa por ocasião da emissão da portaria ou da
resolução autorizativa do projeto.
No caso, consta do Auto de Infração, que a relação dos insumos utilizados na
elaboração dos produtos pelos fornecedores HVR e NIDALA, extraída das DCI [Declaração para
Controle de Internação] e DCR-e [Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de
Importação] constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal e consolidada no
relatório anexo denominado NOTAS NIDALA E HVR, produzidos na Amazônia Ocidental, se
refere, na sua maior parte, a materiais de embalagem ou transporte [caixa de papelão, divisória
de papelão, etiqueta auto-adesiva, filme stretch, fita ribbon, pallet de madeira], não se
enquadrando no conceito de matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção regional. Os
demais insumos [açúcar, aromas, cafeína, ciclamato de sódio e fosfato de potássio] são
claramente produtos/insumos industrializados, não se tratando, pois, de matéria-prima agrícola e
extrativa vegetal.
Frise-se que não há previsão para a apropriação de créditos, a não ser quando se
tratar de produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária.
É de se também considerar que o art. 111, II, do CTN4, traz que se interpreta
literalmente a legislação tributária que disponha sobre, entre outros, suspensão ou exclusão do
crédito tributário e outorga de isenção. E a lei, no caso, menciona expressamente produto
elaborado com matéria-prima agrícola e extrativa vegetal, que não se confunde com produto
elaborado com matéria-prima processada [portanto, produto industrializado] a partir de matéria-
prima agrícola e extrativa vegetal.
No mesmo sentido do entendimento manifestado no presente voto, reproduz-se, a
seguir, o entendimento substanciado o Acórdão 3301-003.006, da 1a Turma Ordinária, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, proferido nos auto do Processo no
10830.727.274/2012-72, da mesma empresa. Oportuna a transcrição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
IPI. CRÉDITOS DE PRODUTOS ISENTOS. ZFM. ART. 82, III, DO RIPI/2002.
A isenção prevista no art. 82, inc. III, do RIPI/2002 é condicionada a que os produtos
sejam fabricados com matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção regional.
Só nessa condição também é que o adquirente dos produtos isentos, podem apropriar-se
dos créditos fictos conforme autorizativo do art. 175 do RIPI/2002. Os insumos
AÇÚCAR MASCAVO e CAFEÍNA não se encaixam no conceito de matéria-prima
agrícola e extrativa vegetal de produção regional, pois tratam-se de produtos
industrializados.
Ratifica o entendimento exposto na decisão vergastada a jurisprudência do CARF
em casos análogos:

4 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I ­ suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II ­ outorga de isenção;

Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. INSUMOS ORIGINÁRIOS DA ZFM. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A manutenção do crédito de que trata o art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.435/75 é
aplicável desde que: a) o produto tenha sido elaborado com matérias primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional; b) o produto tenha sido adquirido de
estabelecimento industrial localizado na Amazônia Ocidental e cujo projeto (PPB) tenha
sido aprovado pelo Conselho de administração da SUFRAMA; e c) o produto seja
empregado pelo industrial adquirente como matéria prima, produto intermediário ou
material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao IPI.
CRÉDITOS RELATIVOS ÀS AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS. AMAZÔNIA
OCIDENTAL. GLOSAS.
O princípio da não cumulatividade do IPI é implementado pelo sistema de compensação
do débito ocorrido na saída de produtos do estabelecimento do contribuinte com o
crédito relativo ao imposto que fora cobrado na operação anterior referente à entrada de
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Não havendo
exação de IPI nas aquisições desses insumos, por serem eles isentos, não há valor algum
a ser creditado.
Devem ser mantidas as glosas relativas aos produtos adquiridos pela contribuinte que
não foram produzidos com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais regionais,
nos termos do art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, mas com produtos industrializados.
Não há previsão legal para a apropriação de crédito pela contribuinte em relação ao
produto adquirido com a isenção de que trata o art. 9o do Decreto-lei no 288/1967.
(...)
(Acórdão no 3402-005.292 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10320.721286/2015-96, Rel. Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, Sessão de 19 de
junho de 2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
(...)
CREDITAMENTO "FICTO" NAS AQUISIÇÕES DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
CONDICIONANTE. PRODUTOS ELABORADOS COM MATÉRIAS-PRIMAS
AGRÍCOLAS E EXTRATIVAS VEGETAIS DE PRODUÇÃO REGIONAL.
Somente os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, dão direito ao estabelecimento industrial
adquirente ao creditamento do IPI como se devido fosse, não estando aí contemplados,
portanto, os produtos elaborados com insumos que já sofreram um processo de
industrialização, como os utilizados na fabricação de concentrados para refrigerantes
(art. 175, c/c art. 82, do RIPI/2002). (Processo no 10320.000824/2010-09, Acórdão no
9303-006.987 – 3a Turma, Rel. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 14 de
junho de 2018)
Está correto, portanto, o entendimento da Fiscalização e da decisão recorrida,
pois, nos termos do § 1° do artigo 6° do Decreto-lei n° 1.435/75 “os produtos a que se refere o
"caput" deste artigo gerarão crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados, calculado
como se devido fosse”. Somente aqueles produtos de natureza específica, originados de matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais é que possuem a aptidão de gerar crédito do IPI para o
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

adquirente. Nenhum outro. E os concentrados, como visto, não se tratam de “produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional” como
prescreve a norma instituidora do benefício fiscal.
Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
b) das glosas dos créditos de IPI nas aquisições de insumos isentos oriundos da
empresa Nidala da Amazônia Ltda:
O Recurso Voluntário da recorrente apresenta tópico específico quanto ao
correspondente assunto, concernente à questão do direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de
insumos isentos oriundos da empresa Nidala da Amazônia Ltda, situada na ZFM, em que ela
destaca a existência de repercussão geral pendente de apreciação pelo STF no RE no 592.891-SP.
Destaca-se que a base legal da isenção relativa aos produtos adquiridos da
NIDALA é o art. 69, inc. II, do RIPI/2002. Não há controvérsia quanto a esse fato nos autos. A
manutenção do crédito do IPI é efetuada pelo contribuinte com base "em entendimentos do
Supremo Tribunal Federal".
Pois bem. No julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°,III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Veja-se a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de exceção
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial
posição constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da desoneração.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

Tal decisão tronou-se definitiva no âmbito judicial5.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu a Nota
SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME e incluiu o referido tema na lista de dispensa
de contestação e recursos daquela Procuradoria, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de
2002, c/c o art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou não-
tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins de
aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
Precedente: RE n° 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
Mencionada Nota Explicativa foi, ainda, remetida à RFB para os fins da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, de forma a vincular as atividades da RFB ao entendimento
judicial desfavorável em comento.
Na esfera deste Colegiado, o art. 62, §2o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF), determina a reprodução pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF e STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
Ainda, a decisão proferida no âmbito dos tribunais superiores com repercussão
geral reconhecida, “será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou
coletivos que versem sobre idêntica questão de direito”, conforme preconiza o §2o do art. 987 do
CPC.
Dessa forma, em razão de vinculação deste Colegiado ao referido julgamento
judicial, há de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI
na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).
No mesmo sentido, já se manifestou a CRSR, no Acórdão no 9303-012.271, de
relatoria da IlustrE Conselheira Tatiana Midori Migiyama, exarado no processo administrativo
n° 10830.727.274/2012-72, - referente a Auto de Infração lavrado contra a mesma empresa,

5 Trânsito em julgado em 18/02/2021, conforme consulta processual no sítio do STF. Link
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2638514&numeroPro
cesso=592891&classeProcesso=RE&numeroTema=322

Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

relativo a glosa de insumos adquiridos da empresa NIDALA e na mesma sistemática de crédito
de IPI – cujas cópias das principais peça foram juntados para subsidiar o presente lançamento.
Oportuno a transcrição da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (grifou-
se)
Nestes termos, é de se prover o Recurso Voluntário neste tópico, para reconhecer
o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos aquiridos da empresa Nidala da
Amazonia Ltda, junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção, em plena consonância
ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário no 592.891/SP.
IV - Da exigência de juros sobre a multa de ofício exigida no auto de infração:
Em relação ao argumento de não incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício exigida no Auto de Infração, a recente Súmula CARF no 108 pacificou a questão no
âmbito administrativo. Aludida Súmula possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Assim, sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias, razão pela qual nego provimento ao recurso neste
tópico.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, dando-lhe parcial provimento
para reconhecer o direito ao creditamento de IPI relativo ao insumo adquirido da empresa Nidala
da Amazonia Ltda, junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção, em plena
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário no
592.891/SP, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

Declaração de Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
Peço vênia à Ilustre Relatora, a despeito de seu brilhante voto, para discordar em
relação ao tratamento que foi dispendido às aquisições das duas fornecedoras – HRV e Nidala,
ambas da Zona Franca de Manaus, especialmente quanto ao resultado no julgamento do Tema
322, pelo Supremo Tribunal Federal, através do RE 592.891-SP.
Para sustentar respectiva divergência, é necessário voltarmos ao conteúdo do auto
de infração, que em sua conclusão expressamente aduz:

Do conteúdo explicativo do auto de infração podemos extrair que a fiscalização
endereçou o mesmo entendimento para os dois fornecedores envolvidos no caso concreto: HVR
e Nidala, ambos da Zona Franca de Manaus, descumpriram requisitos dispostos no artigo 6o, do
Decreto-lei 1.435/1975, para fruição do benefício fiscal da isenção, concedido de forma
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

constitucional e infraconstitucional com objetivo de fomentar ainda mais as operações daquela
região.
Contudo, no voto proferido pela Ilustre relatora, há uma diferenciação no
julgamento das duas operações: para as aquisições da Nidala, é aplicado o entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 322, sob o RE no RE 592.891-SP, com integral
provimento aos créditos de IPI dessa operação; ao passo que, para as aquisições da HVR, a
relatora entendeu que não foram cumpridos os requisitos da norma supramencionada, em razão
da não utilização de matéria-prima agrícola e extrativa vegetal, e, portanto, não haveria que se
falar em benefício, tão menos em direito ao aproveitamento de crédito – por inexistência de
dispositivo legal para tanto.
Com a devida vênia, não vislumbro no caso concreto razões para tratarmos as
fornecedoras de forma diferente, especialmente para aplicação ou não da tese fincada pelo STF,
porque todo conteúdo do auto de infração, as provas colacionadas no processo administrativo
fiscal, e toda ratio das decisões intermediárias ali contidas, endereçam um único entendimento
para ambos fornecedores: ambos descumpriram os requisitos necessários dispostos no artigo 6o,
do Decreto-lei 1.435/1975, para fruição do benefício fiscal, e ambos são situados na Zona
Franca de Manaus.
Nesse sentido, em nada se diferencia a aplicabilidade do resultado do Tema
322, do Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matériaprima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”
A razão de decidir utilizada pela Suprema Corte reside i) na determinação de que
a isenção concedida às operações oriundas da Zona Franca de Manaus não podem ser tratadas
como isenções comuns, mas sim como uma isenção que atende muito mais do que um mero
benefício regional, especialmente em razão da motivação da existência da Zona Franca de
Manaus em correlação ao desenvolvimento do restante do país; ii) o requisito para aplicabilidade
da tese é simplesmente aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem de
fornecedores situados à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção, considerado o
comando constitucional de previsão de incentivos regionais.
Nesse sentido:
Nessa esteira, o tema em exame está a exigir desta Suprema Corte olhar igualmente
sensível às particularidades e consequências que envolvem créditos do IPI decorrentes
de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos da Zona Franca de
Manaus. E, exatamente por se tratar, consoante já asseverado, de caso líder, cujo
elemento de distinção é a região denominada Zona Franca de Manaus – a qual se
qualifica pelo constitucional comando de incentivo ao desenvolvimento -,
submetida a regime jurídico especialíssimo e não permanente, modelo exclusivo na
federação brasileira, de inestimável relevância para a República, é imperioso, a
meu juízo, emprestar à espécie solução consentânea com as particularidades de
que se reveste. A máxima de Aristóteles de que “devemos tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”, bem como o magistral
discurso Oração aos Moços 5 de Rui Barbosa, no sentido de que a “regra da igualdade
não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se
desigualam”, conduzem em percurso retilíneo à inferência de que não comportam dois
fenômenos essencialmente díspares idêntica e geral solução, sem que se incorra em
contradição lógica.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

(...)
Assim, esta isenção em especial não pode ser tratada, conforme os comandos da
Constituição, como isenção comum, pois diz respeito a uma área de incentivos
fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição. “A diferenciação da
Zona Franca de Manaus, no que se refere a benefícios fiscais, deve-se a sua
diferença geográfica e econômica. Sendo ela, de fato, diferente por razões
geográficas e econômicas, deve ser tratada, de direito, de modo diferente, para que,
um dia, possa ficar, de fato, igual e, a partir de então, ser submetida a regras
iguais. Em suma, sendo diferente, ela precisa de regras diferentes que possam promover
a sua igualdade”, assevera Humberto Ávila na obra citada.
(...)
Desse modo, o constituinte – atento para a realidade brasileira e para a carência da
região amazônica -, manteve o tratamento fiscal diferenciado para Zona Franca de
Manaus, reconhecendo a necessidade de uma sistematização própria: os incentivos
fiscais para esta área devem ser potencializados em prol do desenvolvimento da região
e, com isso, da nação como um todo. Logo, a interpretação dos benefícios fiscais
direcionados para Zona Franca é ampla, ou seja, o mais abrangente possível para
neutralizar as desigualdades existentes. O artigo 40 do ADCT não beneficiou a Zona
Franca de Manaus com uma mera formalidade, como asseverou esta Corte
Constitucional na ADI no 2348. A Zona Franca de Manaus “é, na verdade, um nome que
encabeça uma realidade normativa e material caracterizada pela manutenção da área de
livre comércio com os seus incentivos fiscais, conforme trecho do voto do Ministro
Marco Aurélio neste julgado do Supremo. Nessa linha, a interpretação apropriada, à luz
da Constituição como um todo - o ordenamento jurídico é um sistema, nas lições de
Canaris16, o que pressupõe unidade, equilíbrio e harmonia, conforme magistério
doutrinário do Ministro Luís Roberto Barroso17 ao refletir sobre o princípio da unidade
da Constituição -, é aquela que procura dar máxima efetividade aos incentivos fiscais
direcionados para a potencialização do desenvolvimento da Zona Franca de Manaus.
Nos próprios autos, inclusive, podemos verificar que a Resolução 086/2010
concede os benefícios à fornecedora HVR, considerando matérias processadas a partir de
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional:

Não identifiquei razão suficiente para realização de um distinguishing no cotejo
entre caso concreto e a decisão proferida no Tema 322, do STF, especialmente sob repercussão
geral - das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, de observância obrigatória neste Tribunal Administrativo, em razão
do disposto no artigo 62, §2o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento
Interno do CARF (RICARF).
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.227 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720721/2014-24

E, por entender não haver diferença entre as operações autuadas, não vejo razão
pela qual aplicar o entendimento fincado pelo STF no RE 592.891 somente às aquisições da
empresa Nidala, devendo também, ser considerado para as aquisições da HVR, com
reconhecimento integral do direito aos créditos – e reforma da glosa, de ambas fornecedoras.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 1147
DF CARF MF
Original